Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Processo : 0727836-66.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 131568722 dos autos originários n. 0704065-28.2019.8.07.0012), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a intimação da executada-agravada para informar a localização do veículo indicado à penhora pela exequente, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: O pedido de intimação do requerido para informar sobre a localização do veículo deve ser indeferido, vez que este contato pode ser feito diretamente pelo autor sem intervenção do Judiciário e sem o uso de recursos públicos para tanto. Conforme certidão de ID. 108230202, a requerida foi citada mas nenhuma medida constritiva foi bem sucedida. Visando conferir efetividade à execução, proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos. Caso haja bloqueio total ou parcial do débito, a tela do referido sistema confirmando o bloqueio será juntada aos autos e, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Caso seja bloqueado valor que, no total, seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), promova-se o imediato desbloqueio da quantia, independentemente de nova deliberação. Da mesma forma, caso haja bloqueio de valor superior ao devido, promova a Secretaria o imediato desbloqueio do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão. Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se a parte executada por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC. Sendo infrutífera a penhora, e considerando que já foram esgotadas as consultas aos sistemas disponíveis a este juízo, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito, advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio poderá importar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Intimem-se. A agravante alega que a intimação pessoal da executada para indicar bens passíveis de penhora, além de necessária, tem previsão no art. 774, inc. V, do CPC, sendo facilmente cumprida por oficial de justiça. Ressalta que esgotou todos os meios ordinários disponíveis para a satisfação do crédito executado. Aduz que as intimações via sistema WhatsApp são feitas desde o ano de 2018 e se tornou realidade mais robusta após a primeira onda de Covid-19. Salienta que a citação da agravada na execução se deu por meio eletrônico. Anota que, além de facilitar ocultação do veículo alvo da penhora, seria inócua que a agravante tentasse entrar em contato com a agravada a fim de pedir o endereço para promover a penhora. Pontua que a agravada se mudou e não comunicou ao juízo o novo endereço, contrariando o dever processual disposto no art. 77, VII, do CPC. Invoca aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade da execução, contrariados pela decisão atacada. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade do direito, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Diferentemente do que sugere a agravante, não há qualquer informação de que a execução será extinta, desde logo, caso não seja promovido o andamento. Na realidade a decisão atacada, visando conferir efetividade à execução, determinou a consulta de ativos financeiros da agravada pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que, aliás, poderá prejudicar este recurso, caso tais medidas sejam exitosas no bloqueio de valores. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator